Tribunal: TJMT
Processo: 1010913-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010913-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), RENATO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 038.322.861-10 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 038.322.861-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NIVEA ALMEIDA ALVES - CPF: 604.212.581-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
RETRATAÇÃO EM VÍDEO
– PROVA UNILATERAL NÃO VEDADA NO PROCESSO PENAL – RECOMENDAÇÃO DE PRUDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO MEIDANTE COAÇÃO DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA DE CONTRADITÓRIO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A prova unilateral não se afigura vedada no processo penal, mas recomenda-se prudência, considerada a possibilidade de ter sido produzida mediante coação à vítima (STJ, HC no 481.201/MT - Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 3.6.2019).

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime, pois
o paciente praticou anteriormente agressões contra a vítima,
no ano de 2020
. Ademais, a autoridade judicial, consignou que, também, se verifica a existência de outra medida protetiva pleiteada
no ano de 2021
pela ex-cônjuge do beneficiário nos autos n.1008264-62.2021.8.11.0004.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois o responde a outra ação penal naquela Comarca. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Renato de Oliveira Neto
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado nos artigos 140 e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Consignou, nesse sentido, que a vítima entrou em contado com a Defensoria Pública, solicitando a soltura do paciente, inclusive, gravando vídeo no qual se retrata da representação realizada perante a autoridade policial e a revogação das medidas protetivas fixadas. Afirmou que as medidas protetivas foram revogadas pela autoridade apontada como coatora.

Ademais, aduziu que a vítima se retratou da representação contra o paciente e que não estão preenchidos os requisitos descritos nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Ainda, alegou que a vítima encaminhou vídeo para a Defensoria Pública em que expressa a retratação do delito de ameaça e solicita o arquivamento dos autos, eis que tudo não passou de mero desentendimento entre os envolvidos. A segregação de quase uma semana já se mostra suficiente para a pacificação pretendida.

Finalmente, argumentou que, em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, razão pela qual a prisão preventiva constituiria medida desproporcional.

Nestes termos, por se trata de decreto prisional com fundamentação inidônea,
pugnou pela concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id.
130660663
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 130872168.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações (id. 131313153).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem (id. 131734663), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Violência Doméstica – Ameaça e injúria – Prisão preventiva – Irresignação defensiva: Almejada a revogação da prisão cautelar, ante a ausência dos requisitos para sua constrição – Inviabilidade – Manutenção da prisão preventiva necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa – Ademais a periculosidade do paciente, evidenciada por seu comportamento agressivo, revela ser imprescindível o resguardo da integridade física e psicológica da vítima – Fundamentação idônea – Arguida ainda, violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não configurado.
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Renato de Oliveira Neto
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Em resumo, o impetrante relatou que ao paciente é imputada a suposta prática do crime capitulado nos artigos 140 e 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Consignou, nesse sentido, que a vítima entrou em contado com a Defensoria Pública, solicitando a soltura do paciente, inclusive, gravando vídeo no qual se retrata da representação realizada perante a autoridade policial e a revogação das medidas protetivas fixadas. Afirmou que as medidas protetivas foram revogadas pela autoridade apontada como coatora.

A despeito das considerações expostas, a custódia cautelar do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da periculosidade, evidenciada por seu comportamento agressivo, bem como de sua renitência criminosa, que revelariam a imprescindibilidade do resguardo da integridade física e psicológica da vítima.

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que a autoridade coatora ateve aos dados concretos do caso, fundamentando devidamente na necessidade de se garantir a ordem pública, bem como para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Confira-se:

“...
4. Passo a analisar a necessidade de segregação cautelar do indiciado.

5. Na hipótese em tela,
materialidade e os indícios de autoria
se fazem presentes nos autos, conforme é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante n.63.3.2022.8635, boletim de ocorrência n.2022.145514, termos de depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado
Renato de Oliveira Neto
, assim como pelas declarações da vítima Nívea Almeida Alves. Portanto, fica configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti.

6. O
periculum libertatis
fica igualmente configurado nos autos para a
garantia da ordem pública.
Isso se justifica pois o flagranteado
praticou novamente os crimes de ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica, situação que exige a garantia da ordem pública, bem como a integridade física, emocional, segurança e tranquilidade da própria vítima. Seus antecedentes de violência doméstica constam dos autos 1008264-65.2021.8.11.0004 e 1002885-77.2020.8.11.0004
. Aliás, o próprio custodiado confirmou os fatos anteriores. Além disso,
a postura agressiva do custodiado foi repetida na frente dos policiais que atenderam a ocorrência, sinalizando grave afronta ao comando da lei
e, ao mesmo tempo, grande perigo à vítima.

7. Confira-se o teor das narrativas da vítima no boletim de ocorrência, id. 86289122:

“ESTA GUPM FOI ACIONADA PARA ATENDER BUMA OCORRENCIA DE AMEAÇA, ONDE A VITIMA SE ENCONTRAVA NA DROGARIA 'DROGA CERTA'. CHEGANDO NO LOCAL A VITIMA ESTAVA BASTANTE ABALADA E TRANSTORNADA, NOS INFORMANDO QUE MORA PRÓXIMO AO GINÁSIO DE ESPORTES, ARNALDO MARTINS E QUE TEVE QUE SAIR CORRENDO DE SUA CASA, DESCALÇA, POIS O
SEU CONJUGUE NA QUAL TEM CONVIVÊNCIA DESDE 2017 E QUE NESTA NOITE O SUSPEITO (CONJUGUE) CHEGOU EM CASA EMBRIAGADO, XINGANDO A VITIMA DE VAGABUNDA, VELHA SAFADA E SEGUNDO INFORMAÇÕES DA VITIMA O SUSPEITO FUROU O PNEU DA BICICLETA DO SEU FILHO COM UMA FACA.
DE PRONTO ESTA GUPM DESLOCOU COM A VITIMA ATE A RESIDÊNCIA E AO VASCULHAR A CASA DA VITIMA
O SUSPEITO FOI ENCONTRADO NO QUARTO DOS FUNDOS, PARTINDO PARA CIMA DA GUPM DIZENDO QUE A CASA ERA DELE E QUEM DEVERIA SAIR ERA A GUARNIÇÃO PM E A VITIMA E NÃO ELE. O SUSPEITO DESFERIU DIVERSAS PALAVRAS VEXATÓRIAS CONTRA A VITIMA NA PRESENÇA DA GUPM, E INCLUSIVE A AMEAÇANDO, DIZENDO QUE SE FOR PRESO ELA VAI TER O QUE MERECE.
SEGUNDO INFORMAÇÕES DA VITIMA, ESSAS
AMEAÇAS SÃO CONSTANTES QUE ELA JÁ FOI INCLUSIVE AGREDIDA PELO SUSPEITO OUTRAS VEZES E QUE JÁ TEVE MEDIDA PROTETIVA CONTRA O SUSPEITO, POREM NÃO RENOVOU POIS O SUSPEITO A AMEAÇA DE MORTE E SEMPRE DEMONSTRA AGRESSÃO QUANDO INGERE BEBIDA ALCOÓLICA.AO SER DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO O MESMO DISSE QUE NÃO IA SER PRESO, LIGAMDO SUA MOTOCICLETA E PARTINDO PARA CIMA DA GUARNIÇÃO PM
, SE NEGANDO A ACOMPANHAR A GUPM ATE A CENTRAL, FOI NECESSÁRIO O USO DAS ALGEMAS, PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA GUPM,VITIMA E POR RECEIO DE FUGA. A VITIMA NOS INFORMA QUE
O SUSPEITO JÁ QUEBROU 3 TELEVISORES, UM CELULAR E DEMAIS OBJETOS PERTENCENTES A VÍTIMA.
” (Destaquei)

8.
Nesse contexto, observa-se que não é a primeira vez que o flagranteado pratica agressões contra a vítima, pois a ofendida assevera que
no ano de 2020
já havia pleiteado medidas protetivas em face do agressor, quadro este confirmado pelos autos n.1002885-77.2020.8.11.0004. Somado a isso, também se verifica a existência de outra medida protetiva pleiteada
no ano de 2021
pela ex-cônjuge do flagranteado nos autos n.1008264-62.2021.8.11.0004, Sra. Carolayne de Oliveira Viana.

9. Portanto,

entendo pelo risco concreto de reiteração delitiva e indispensabilidade do recolhimento do custodiado ao cárcere.
Suas atitudes constituem verdadeira escalada na violência contra a mulher
, sendo inadiável que o custodiado seja parado na sua empreitada.

10. Deste modo, comprovada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art.319, do CPP, especialmente por se revelarem inadequadas e insuficientes na espécie.

11. Portanto, reputa-se devidamente justificada a prisão cautelar em nome da garantia da ordem pública, sendo necessária a manutenção da custódia.

DISPOSITIVO:

12. Diante do exposto,
HOMOLOGO
os autos de prisão em flagrante de
RENATO DE OLIVEIRA NETO,
uma vez que atendidos todos os comandos legais e
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 310, II, 313, III c/c artigo 282, §6o, ambos do Código de Processo Penal.
..”
(id. 130660668, p. 120/121).

Como se nota, a autoridade judicial se reportou à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas em delegacia pela ofendida, bem como consignou a necessidade da custódia para a preservação da ordem pública, em virtude do risco que a liberdade do paciente poderia representar à incolumidade física da vítima, sem perder de vista a probabilidade de reiteração criminosa, considerando a condição de reincidente do paciente.

Ainda, é necessário registrar que a suposta retratação da ofendida (Id. 130660664) deve ser encarada com reservas, pois, além de não ter sido submetida ao contraditório judicial, pode ter sido fruto de razões desconhecidas. Ademais, a retratação por vídeo não tem o condão de desconstituir o termo de representação realizado formalmente junta a atividade persecutória do Estado.

Registre-se que a prova unilateral não se afigura vedada no processo penal, mas recomenda-se prudência, considerada a possibilidade de ter sido produzida mediante coação às vítimas (STJ, HC no 481.201/MT - Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 3.6.2019).

Além disso, o paciente praticou anteriormente agressões contra a vítima, pois a ofendida assevera que
no ano de 2020
já havia pleiteado medidas protetivas em face do agressor, quadro este confirmado pelos autos n.1002885-77.2020.8.11.0004. Ademais, a autoridade judicial, consignou que, também, se verifica a existência de outra medida protetiva pleiteada
no ano de 2021
pela ex-cônjuge do beneficiário nos autos n.1008264-62.2021.8.11.0004, Sra. Carolayne de Oliveira Viana.

Portanto, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante da
necessidade de proteger a integridade física da vítima e evitar a reiteração criminosa.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: O
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da sua
reiteração delitiva e da gravidade concreta do crime
.

Ademais, no que tange a alegada ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no artigo 313 do Código de Processo Penal, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, À CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RENITÊNCIA DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, SUPOSTAMENTE, PRATICADA PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DAS OFENDIDAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, para evitar a sua reiteração delitiva e garantir a integridade física e psicológica das vítimas, diante da sua reiteração e da gravidade concreta do crime
, em tese, praticado por ele, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica das ofendidas, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual:
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Ademais, o decreto preventivo objurgado não foi fundamento apenas no art. 313, III, do Código do Processo Penal, mas também no inciso II do referido dispositivo, visto que o paciente é reincidente.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantira ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

4. Não obstante a impetrante alegue que é inaplicável, na espécie, a Lei Maria da Penha, por não haver violência de gênero, essa matéria não pode ser conhecida no presente writ, visto que, além de não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que caracterizaria supressão de instância, sua análise demanda amplo revolvimento probatório incompatível com o rito célere do habeas corpus.

5.Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”
(N.U 1005783-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Ainda, impende esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Renato de Oliveira Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022